Tribunal: STJ
Processo: 0829659-31.2024.8.10.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213279 - MA (2025/0096290-
1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: P F A A
ADVOGADO
: PABLO FABIAN ALMEIDA ABREU - MA018494
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
EMBARAGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
EM RHC. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FLEXIBILIZAÇÃO DE
MEDIDAS
CAUTELARES.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação
1.
vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa,
conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. Podem ser
admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum
embargado.
No caso, não se constata o vício alegado. Como consta do acórdão
2.
embargado, as alegações apresentadas no presente recurso não foram
objeto de debate no Tribunal estadual no acórdão recorrido, sequer
foram arguidas nas razões do
originário. Supressão de instância.
writ
O embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
3.
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia,
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art.
619 do CPP.
Embaragos de declaração rejeitados.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
06 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48005376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 14:58:56
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 8a4396e0-5494-4087-944b-ad55a484b2a0

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48005376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 14:58:56
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 8a4396e0-5494-4087-944b-ad55a484b2a0

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213279 - MA (2025/0096290-
1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: P F A A
ADVOGADO
: PABLO FABIAN ALMEIDA ABREU - MA018494
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
EMBARAGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
EM RHC. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FLEXIBILIZAÇÃO DE
MEDIDAS
CAUTELARES.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação
1.
vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa,
conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. Podem ser
admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum
embargado.
No caso, não se constata o vício alegado. Como consta do acórdão
2.
embargado, as alegações apresentadas no presente recurso não foram
objeto de debate no Tribunal estadual no acórdão recorrido, sequer
foram arguidas nas razões do
originário. Supressão de instância.
writ
O embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
3.
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia,
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art.
619 do CPP.
Embaragos de declaração rejeitados.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por P. F. A. A contra acórdão a
Quinta Turma desta Corte que manteve a decisão monocrática que não conheceu do
recurso em habeas corpus.
Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante no dia
,
09/09/2024
tendo sido concedida ordem de
pelo Tribunal estadual, para substituir a
habeas corpus
prisão por medidas cautelares diversas, com base no parecer favorável do Ministério
Público.
Documento eletrônico VDA48005788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:04
Código de Controle do Documento: 4da452da-c50a-472b-8749-d4512fac1dfb

Posteriormente, a defesa impetrou novo
, pleiteando, em
habeas corpus
definitivo, a manutenção apenas das medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I e
III, do Código de Processo Penal, com a exclusão daquelas relativas ao recolhimento
domiciliar noturno e em finais de semana, à proibição de frequentar bares e restaurantes,
e à vedação de ausentar-se da comarca sem autorização judicial. O Ministério Público
Estadual opinou novamente pela concessão da ordem.
O Tribunal estadual concedeu parcialmente a ordem, para estender ao paciente
os efeitos da decisão concedida a corréu, flexibilizando a cautelar referente à necessidade
de autorização judicial para se ausentar da comarca, permitindo apenas comunicação
prévia ao juízo nos casos de ausência por período superior a oito dias. Manteve, contudo,
as demais cautelares.
A defesa interpôs Recurso em Habeas Corpus perante esta Corte Superior,
sustentando a ausência de fundamentação idônea quanto à manutenção das medidas
cautelares remanescentes, o que violaria os arts. 93, IX, da Constituição Federal, 282, §
2o, 315, § 2o, IV, e 564, V, do Código de Processo Penal. Requereu a exclusão das
cautelares que não fossem objeto de fundamentação individualizada.
A decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Relator não
conheceu do recurso, sob o fundamento de que as alegações ora trazidas não foram
debatidas no acórdão recorrido nem constaram das razões do
originário, de modo
writ
que seu exame configuraria indevida supressão de instância.
Interposto agravo regimental, este foi desprovido, com a manutenção da
decisão agravada, recebendo o acórdão a seguinte ementa (e-STJ fl. ):
AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. CRIME DE ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. FLEXIBILIZAÇÃO DA MEDIDA CAUTELA DE
PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA DE RESIDÊNCIA SEM
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ORDEM CONCEDIDA PELO TRIBUNAL
PELA APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. REVOGAÇÃO DAS
DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
No
originário, a defesa pediu apenas a flexibilização da medida
1.
writ
cautelar de proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem prévia
autorização judicial (art. 319, inciso IV do CPP), para que, em caso de
necessidade, apenas comunique ao juízo processante quando for necessário se
ausentar por período superior a 08 (oito) dias, cuja ordem foi concedida na
forma deferida ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP.
Como visto, as alegações apresentadas no presente recurso, voltadas para
2.
a revogação das demais medidas, não foram objeto de debate no Tribunal
estadual no acórdão recorrido, sequer foram arguidas nas razões do writ
originário, como visto do relatório do julgado. "Desse modo, como os
argumentos apresentados pela Defesa não foram examinados pelo Tribunal de
origem no acórdão ora impugnado, as matérias não podem ser apreciadas por
Documento eletrônico VDA48005788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:04
Código de Controle do Documento: 4da452da-c50a-472b-8749-d4512fac1dfb

esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância"
(AgRg no HC n. 820.927/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.).
11/9/2023
14/9/2023
Agravo regimental desprovido.
3.

A defesa opôs embargos de declaração com efeitos modificativos,
sustentando, em síntese, que houve omissão no acórdão quanto à análise da matéria
efetivamente suscitada na petição inicial do
originário. Alega que o pedido
habeas corpus
de exclusão das cautelares mencionadas constou de forma expressa desde a impetração
originária e que a decisão colegiada do TJMA não apresentou fundamentação específica
para manter tais medidas, contrariando o dever constitucional de motivação das decisões
judiciais. Argumenta, ainda, a existência de constrangimento ilegal decorrente da
ausência de fundamentação, o que afastaria a incidência da vedação à supressão de
instância, permitindo a concessão da ordem de ofício, conforme previsão do art. 647-A
do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 14.836/2024.
Diante disso, requer o provimento dos embargos de declaração, com efeito
infringente, para que seja conhecido o Recurso em Habeas Corpus e concedida a ordem,
excluindo-se definitivamente as medidas cautelares relativas ao recolhimento domiciliar
noturno e em fins de semana, à proibição de frequentar bares e restaurantes e à vedação
de ausentar-se da comarca.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo
Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado
na decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constata o vício alegado, a saber: que o pedido de exclusão
das cautelares mencionadas constou de forma expressa desde a impetração originária e
que a decisão colegiada do TJMA não apresentou fundamentação específica para manter
tais medidas.
Consta do acórdão embargado (e-STJ fl. 201/202):
Como visto, as alegações apresentadas no presente recurso não foram objeto
de debate no Tribunal estadual no acórdão recorrido, sequer foram arguidas
nas razões do
originário, como visto do relatório do julgado. "Desse
writ
Documento eletrônico VDA48005788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:04
Código de Controle do Documento: 4da452da-c50a-472b-8749-d4512fac1dfb

modo, como os argumentos apresentados pela Defesa não foram examinados
pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, as matérias não podem
ser apreciadas por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida
supressão de instância" (AgRg no HC n. 820.927/RJ, relatora Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.).
11/9/2023
14/9/2023

No caso, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP.
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Diante do exposto, rejeito os presentes embargos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48005788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:04
Código de Controle do Documento: 4da452da-c50a-472b-8749-d4512fac1dfb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0096290-1
RHC 213.279 / MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08021849720248100001 08113782720248100000 08223549320248100000
08296593120248100000 8021849720248100001 8113782720248100000
8223549320248100000 8296593120248100000
EM MESA
JULGADO: 03/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: P F A A
ADVOGADO
: PABLO FABIAN ALMEIDA ABREU - MA018494
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: P F A A
ADVOGADO
: PABLO FABIAN ALMEIDA ABREU - MA018494
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr.
Ministro Messod Azulay Neto.
C5426051550;06505150;@
2025/0096290-1 - RHC 213279 Petição : 2025/0041174-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47917785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/06/2025 12:55:14
Código de Controle do Documento: 0054256B-BB5C-4461-9656-35D7839704A4